Tribunal: TJDFT
Processo: 0732514-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732514-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO HAGENBECK PARIZZI AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO HAGENBECK PARIZZI, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0006111-30.2016.8.07.0014, integralizou a sentença, determinando a transferência de R$ 3.585,26 (três mil quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos) para conta judicial vinculada aos autos de n. 0000056-30.2017.5.10.0003, em trâmite na Terceira Vara do Trabalho de Brasília, bem como do restante do valor penhorado para a conta bancária do exequente Hugo. Em análise dos autos na origem, verifica-se que o agravante ingressou no feito por meio de petição simples (ID 94753561 dos autos originários) informando sobre a penhora no rosto dos autos, referente aos autos n. 0000056-30.2017.5.10.0003, sem que apresentasse procuração e requerimento de ingresso ao feito como terceiro interessado. Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça sobre o interesse recursal e também junte a procuração. Intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2021 13:27:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador